Tribunal: TCU
Processo: 020.563/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 778137, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 778137, funçãonull, que teve como objeto Preparação dos atletas da equipe masculina da Seleção Brasileira de Basquetebol Adulta. (no da TCE no sistema: 1854/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 692/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial ante o reconhecimento da prescrição quinquenal, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos, com fundamento nos arts. 1o, 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 020.563/2025-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Boaventura Correa Nunes (XXX.764.200-XX) e Confederação Brasileira de Basketball (34.265.884/0001-28) 1.2. Órgão: Ministério do Esporte 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: Marcel Ferraz Camilo (OAB/SC 49.505) e Francisco Carlos Ribeiro de Almeida (OAB/RJ 258.554) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência do presente acórdão aos responsáveis e ao Ministério do Esporte, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 71.